Tribunal: TJMT
Processo: 1102845-16.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1102845-16.2025.8.11.0041
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – ARBITRAMENTO QUE DECORRE DA RESCISÃO ANTECIPADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO E AOS TERMOS DE QUITAÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CLÁUSULA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA (ÊXITO) – RESCISÃO QUE IMPEDE O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PELO CAUSÍDICO – INCIDÊNCIA DO ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – TERMOS DE QUITAÇÃO QUE NÃO ABRANGEM TODO O PERÍODO DE ATUAÇÃO E NÃO AFASTAM O DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO - MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A nulidade por julgamento extra petita não se configura quando o magistrado arbitra honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, uma vez que o arbitramento judicial é a via legal para remunerar o trabalho efetivamente prestado quando a remuneração final (êxito) é frustrada pelo contratante.
A existência de cláusulas prevendo pagamentos por etapas (volumetria/adiantamentos) não retira a natureza de êxito predominante do contrato, tampouco afasta o direito ao arbitramento proporcional, visto que tais valores iniciais, em regra, são abatidos da remuneração final, não servindo como quitação integral de todo o labor intelectual despendido ao longo de anos.
Conforme o entendimento do STJ, a rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários ad exitum configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva, autorizando o arbitramento imediato da verba sob pena de enriquecimento sem causa do cliente (Art. 129, CC).
Os "Termos de Quitação", embora existentes, possuem eficácia limitada aos períodos neles consignados e às verbas de natureza administrativa/adiantamento, não sendo aptos a conferir quitação genérica e futura sobre o direito ao arbitramento decorrente da ruptura contratual abrupta.
Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, mesmo para fins de prequestionamento.
A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1102845-16.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – ARBITRAMENTO QUE DECORRE DA RESCISÃO ANTECIPADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO E AOS TERMOS DE QUITAÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CLÁUSULA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA (ÊXITO) – RESCISÃO QUE IMPEDE O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PELO CAUSÍDICO – INCIDÊNCIA DO ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – TERMOS DE QUITAÇÃO QUE NÃO ABRANGEM TODO O PERÍODO DE ATUAÇÃO E NÃO AFASTAM O DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO -
MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE

- EMBARGOS REJEITADOS.

A nulidade por julgamento extra petita não se configura quando o magistrado arbitra honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, uma vez que o arbitramento judicial é a via legal para remunerar o trabalho efetivamente prestado quando a remuneração final (êxito) é frustrada pelo contratante.

A existência de cláusulas prevendo pagamentos por etapas (volumetria/adiantamentos) não retira a natureza de êxito predominante do contrato, tampouco afasta o direito ao arbitramento proporcional, visto que tais valores iniciais, em regra, são abatidos da remuneração final, não servindo como quitação integral de todo o labor intelectual despendido ao longo de anos.

Conforme o entendimento do STJ, a rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários
ad exitum
configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva, autorizando o arbitramento imediato da verba sob pena de enriquecimento sem causa do cliente (Art. 129, CC).

Os "Termos de Quitação", embora existentes, possuem eficácia limitada aos períodos neles consignados e às verbas de natureza administrativa/adiantamento, não sendo aptos a conferir quitação genérica e futura sobre o direito ao arbitramento decorrente da ruptura contratual abrupta.

Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, mesmo para fins de prequestionamento.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1102845-16.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 364491866) que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da parte autora
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para majorar os honorários advocatícios arbitrados para a quantia de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), restando, por conseguinte, prejudicado o apelo interposto pelo banco embargante.

Em suas razões recursais, o embargante
BANCO BRADESCO S.A.
alega a ocorrência de nulidade por julgamento extra petita, sob o argumento que a decisão extrapolou os limites da lide ao conferir natureza revisional à demanda, uma vez que a inicial não teria questionado as cláusulas contratuais de remuneração.

Aponta contradição e omissão quanto à natureza do contrato, defendendo tratar-se de pacto híbrido com cinco etapas de pagamento e não meramente de êxito, ressaltando que a condição suspensiva para o pagamento sobre a recuperação final do crédito não foi implementada.

Aduz omissão na análise das provas, especificamente quanto à validade dos Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente pela parte autora até dezembro de 2019, os quais, segundo entende, possuem eficácia liberatória plena nos termos do art. 320 do Código Civil.

Alega, ainda, ausência de fundamentação quanto ao quantum majorado e à distribuição do ônus de sucumbência, citando decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça que determinaram o retorno de autos análogos para manifestação expressa sobre as cláusulas contratuais e quitações apresentadas.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria (Id. 366421357).

A parte embargada,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, o caráter meramente protelatório do recurso e a tentativa de rediscussão de matéria já decidida
.

Afirma a inexistência de julgamento extra petita, reforçando que a ação de arbitramento é a via adequada após a rescisão unilateral do contrato, conforme o Estatuto da Advocacia.

Defende que os termos de quitação apresentados pelo banco são genéricos e carecem de validade jurídica por não atenderem aos requisitos do art. 320 do Código Civil.

Argumenta que a condição suspensiva de êxito considera-se verificada quando a parte a quem desfavorece obsta seu implemento, conforme o art. 129 do Código Civil.

Por fim, invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1.388 do STJ para manter a observância dos percentuais legais no arbitramento e requer a total rejeição dos embargos (Id. 368441858).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO –
POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem
.
”

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O embargante alega, em suma, que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, omissões e contradições, especialmente no que tange à análise das cláusulas contratuais, à validade dos termos de quitação.

A preliminar não merece acolhimento.

O vício de
julgamento
extra petita
ocorre apenas quando a decisão concede algo diverso do que foi pedido ou se baseia em causa de pedir estranha à lide.

No caso, a ação é de Arbitramento de Honorários. O pedido mediato do autor é a fixação de uma remuneração justa pelo trabalho desempenhado.

Ao realizar o arbitramento, o julgador deve seguir o critério estabelecido pelo art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, que impõe a fixação em valor compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Portanto, decidir pelo arbitramento proporcional ao serviço prestado não é decidir fora do pedido; é aplicar a norma cogente que rege a matéria.

O embargante busca rediscutir pontos que foram expressamente abordados no acórdão, visando, em última análise, a reforma do julgado por meio de via inadequada.

No que tange aos Termos de Quitação, o decisum enfrentou a matéria de forma exauriente.

O voto condutor foi explícito ao afirmar que os recibos apresentados possuem caráter genérico e não especificam quais processos ou etapas estariam sendo quitadas, razão pela qual não possuem o condão de afastar o direito ao arbitramento pelos serviços demonstrados na inicial. Transcrevo trecho do acórdão: "Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento."

Portanto, o embargante busca, na verdade, a revaloração da prova e a modificação do entendimento jurídico adotado por esta Turma Julgadora, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. A contradição que autoriza os embargos é a interna (entre os fundamentos e o dispositivo) e não a externa (entre o acórdão e o interesse da parte ou provas dos autos).

Quanto à alegação de omissão sobre o quantum e a ausência de proveito econômico, o acórdão fundamentou a majoração para R$ 12.500,00 com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o zelo profissional, o tempo de atuação (mais de 2 anos), a complexidade da causa e o valor econômico da execução. Ficou claro que o arbitramento não se confunde com honorários de êxito, mas sim com a remuneração pelo trabalho desempenhado até a destituição.

A interpretação dada pelo colegiado seguiu a linha jurisprudencial consolidada de que a quitação deve ser interpretada restritivamente (art. 320 do Código Civil), não alcançando expectativas de direito frustradas pela resilição imotivada.

Portanto, não houve omissão, mas sim valoração da prova de forma contrária aos interesses do banco. O entendimento adotado seguiu a regra do art. 320 do Código Civil, exigindo que a quitação seja específica e clara quanto à dívida que se pretende extinguir, o que não ocorreu na espécie por se tratarem de termos genéricos.

Segundo o art. 320 do Código Civil, a quitação deve designar o valor, a espécie da dívida quitada, o tempo e o lugar do pagamento.

Os recibos apresentados pelo Banco não individualizam os processos objeto desta demanda, tratando-se de declarações amplas que não impedem o advogado de buscar o arbitramento proporcional pelo trabalho efetivo que não foi contemplado por pagamentos anteriores.

Ademais, no que tange à natureza do contrato e à "condição suspensiva" do êxito, a decisão fundamentou-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a rescisão unilateral pelo cliente impede o implemento da condição, autorizando o arbitramento para evitar o enriquecimento sem causa.

Quanto ao Tema 1.388 do STJ, mencionado pelo embargado em contrarrazões, este veda o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a um "questionário" de perguntas formulado pela parte, tampouco a mencionar todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja fundamentada e resolva a controvérsia, como ocorreu na espécie.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada de forma coerente e completa.

Assim, não há falar em omissão ou contradição, mas tão somente em pretensão de reexame do mérito, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026